Tribunal: TJDFT
Processo: 0739924-39.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-08
Data de publicação: 2023-11-20

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. FALÊNCIA (LF 94, I). DUPLICATA SEM ACEITE. PROTESTO. ENTREGA DAS MERCADORIAS. COMPROVAÇÃO.
Demonstrada a impontualidade no pagamento de obrigações representadas por duplicatas sem aceite (art. 94, I, da Lei n. 11.101/05) mediante o protesto dos títulos e a entrega das mercadorias (art. 15, II, da Lei n. 5.474/68), correta a decretação da falência da sociedade empresária.